Tribunal: CARF
Processo: 13971.004694/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004694/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.120 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
PONTO FINAL VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Confirmada a existência de débitos em aberto, confirma-se a exclusão do
Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Em razão da exclusão de ofício da sistemática do Simples Nacional
materializada em Ato Declaratório Executivo, a contribuinte a impugnou nos termos
abaixo sintetizados:
"aderiu ao parcelamento (REFIS), com a inclusão de todos os débitos no
referido parcelamento, estando todas as pendências com a exigibilidade
suspensa. [...] Prova disso é que a impugnante possui certidão positiva com
efeito de negativa [...]. [...] Desta feita, realizado o parcelamento, conforme
previsto na Lei no 123/2006, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário
[...].”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004694/2010-07
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.120 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004694/2010-07

É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 75 a 77 do presente processo (Acórdão no 09-49.769, de 19/02/2014 –
relatório acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que a
contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício operada.

No voto, a decisão ponderou que, embora a contribuinte tivesse feito opção pelo
parcelamento da Lei no 11.941/2009, a lei não contemplava parcelamento do Simples Nacional.
Que os extratos às fls. 43 a 67 informavam que os débitos objeto do parcelamento
referiam-se a tributos e contribuições, administrados pela RFB, correspondentes ao ano
calendário 2002, sem qualquer relação com os do ADE (débitos do Simples Nacional de 08/2007
a 07/2008, constantes do ADE à fl. 30).
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014 – sexta-feira (Termo
de Ciência Pessoal à fl. 79), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 10/06/2014
(recurso às fls. 83 a 89, carimbo aposto à primeira folha).
Nele ressalta que as pendências são relativas aos períodos de apuração de 08/2007
a 07/2008, anteriores ao parcelamento a que aderiu. Que a Certidão Conjunta Positiva com
Efeitos de Negativa à fl. 33, emitida em 29/06/2010, que atesta a existência de débitos com
exigibilidade suspensa pelo parcelamento da Lei no 11.941/2009, comprova sua regularidade à
época do ADE.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
O Ato Declaratório Executivo, emitido em 01/09/2010 (fl. 30), excluiu a empresa
do Simples Nacional, com base nos art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, em
decorrência dos débitos em aberto do próprio regime, referentes a 08/2007 a 07/2008. A ciência
do ADE se deu em 27/09/2010 (fl. 36).
A Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, emitida em 29/06/2010
(dois meses antes do ADE), anexada à fl. 33, informou que a empresa, naquela data, não possuía
débitos inscritos em Dívida Ativa da União, e possuía débitos administrados pela Receita Federal
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.120 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004694/2010-07

com exigibilidade suspensa. Informou, ainda, que a empresa era optante pelo parcelamento da
Lei no 11.941/2009.
O extrato da Receita Federal, às fls. 41 a 68, emitido em 17/12/2010 (posterior ao
ADE), deu notícia da opção pelo parcelamento da Lei no 11.941/2009, no âmbito da Receita
Federal, com inclusão da totalidade dos débitos. Informou a existência de débitos do Simples
Nacional dos anos de 2007 e 2008, além dos débitos controlados no processo no
13971.001836/2007-71 (débitos de PIS, Cofins, IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002) e no
processo no 13971.001837/2007-15 (IRRF do ano-calendário 2002), formalizados em auto de
infração, objeto de parcelamento.
Acontece que, como esclarecido na decisão recorrida, os débitos do Simples
Nacional não podiam ser incluídos no parcelamento autorizado na Lei no 11.941/2009, que
abarcava apenas os débitos administrados pela Receita Federal e PGFN, sendo que o Simples
Nacional envolve competência tributária de outros entes federativos. A Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 06/2009, em seu art. 1o, § 3o, trouxe a regra expressa:
§ 3o O disposto neste Capítulo não contempla os débitos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Apenas com a Lei Complementar no 139/2011, passou a ser possível o
parcelamento de débitos do Simples Nacional. Não consta no processo que tenha sido efetuado.
Então, os débitos que ocasionaram o ADE não foram objeto do parcelamento
informado. Apenas os outros débitos, de 2002, encontravam-se parcelados por ocasião da
emissão do ADE.
A Certidão à fl. 33, emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3/2007,
esclarecia, no próprio texto, que se referia exclusivamente à situação do sujeito passivo no
âmbito da Receita Federal e da PGFN. E que os débitos suspensos era relativos a tributos
administrados pela Receita Federal, o que não incluía o Simples Nacional.
De fato, a Recomendação CGSN no 3, de junho de 2009, alterou a no 2, de
setembro a 2008, autorizando a emissão de certidão negativa mesmo com débitos do Simples
Nacional:
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN), no uso das competências que lhe
conferem a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto no 6.038,
de 7 de fevereiro de 2007 e o Regimento Interno aprovado pela Resolução CGSN no 1,
de 19 de março de 2007, orienta:
Art. 1o O art. 2o da Recomendação CGSN no 2, de 1o de setembro de 2008, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2o Os valores declarados e não recolhidos poderão ser considerados para fins de
não emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) pelos entes federativos.
§ 1o Não se constitui em motivo impeditivo para emissão de certidão negativa de
débitos a simples informação de fatos geradores no PGDAS que tenham gerado
documentos de arrecadação (DAS) não recolhidos pelo contribuinte.
§ 2o A hipótese tratada no § 1o não exclui a possibilidade de lançamento fiscal para
cobrança de valores devidos, durante o decorrer do ano-calendário ou antes do prazo de
entrega da DASN, caso comprovada a existência do débito em procedimento de
fiscalização." (NR)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.120 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.004694/2010-07

Assim, não resta dúvida de que os débitos indicados no ADE não estavam
incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009 informado. E que era possível, mesmo assim, a
emissão da Certidão anexada.
Conclui-se correta a exclusão efetuada com base no art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital